Tribunal: STF
Processo: HC 268440
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 2.799.130,  in verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME NA VIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. O acórdão de origem anulou sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri e determinou novo julgamento, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão absolutória do Tribunal do Júri, fundamentada em quesito genérico, pode ser anulada pelo Tribunal de Justiça por contrariar manifestamente a prova dos autos, sem violação ao princípio da soberania dos veredictos; e (ii) se a análise da legalidade dessa anulação, no recurso especial manejado pela Defesa, encontra óbice na Súmula nº 7 do STJ, por demandar reexame do acervo probatório. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O agravo regimental não trouxe elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, a qual se alinhou à jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a soberania dos veredictos admite mitigação quando a decisão do Júri contrariar manifestamente o conjunto probatório. 
4. A instância ordinária apontou, com base na prova coligida nos autos, que a absolvição não encontrava respaldo mínimo nos elementos produzidos, especialmente diante da confissão do acusado e dos depoimentos testemunhais. 
5. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame do acervo probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 
6. Incide, ainda, a Súmula nº 83/STJ, por estar a decisão recorrida em conformidade com entendimento pacífico desta Corte, que admite o controle jurisdicional do mérito do veredito popular quando este contrariar flagrantemente as provas dos autos. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental desprovido.”

Colhe-se dos autos que o paciente, em julgamento perante o Tribunal do Júri, foi absolvido da imputação da prática do crime previsto no 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.
Em sede de apelação do Ministério Público, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso para anular a decisão absolutória e determinou novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 
Foi interposto recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
No presente mandamus, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente. 
Argumenta que “a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos na medida em que existe prova no processo capaz de sustentar a negativa de autoria, qual seja,  o interrogatório do recorrente em sede judicial, no qual este negou ser o autor dos fatos constantes na denúncia”. Ressalta que, “da leitura da decisão de pronúncia, é possível constatar que as provas constantes nos autos são somente afirmações feitas por testemunhas indiretas”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo pela concessão da ordem de habeas corpus: 
a. em sede de liminar, para que o Ministro Relator determine a manutenção da liberdade do paciente até o julgamento do writ, e, ao final; 
b. em caráter definitivo, para que o Supremo Tribunal Federal reforme o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, restabelecendo a sentença absolutória. 
Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 
c. sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias à sua análise; 
d. seja colhida a manifestação da Procuradoria-Geral da República; 
e. seja a Defensoria impetrante intimada eletronicamente em relação a todos os atos processuais vindouros, inclusive quanto à inclusão em pauta de julgamento, para que se avalie a necessidade/oportunidade de memoriais/sustentação oral.” 

É o relatório. DECIDO. 

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A decisão agravada foi proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a possibilidade de anulação do veredito absolutório do Tribunal do Júri quando este se mostrar manifestamente contrário à prova dos autos, sem que isso represente violação ao princípio da soberania dos veredictos. 
Foram os fundamentos delineados pelo eminente Relator que me antecedeu nos autos (e-STJ fls. 668/673): [...]
Como se vê, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem anulou a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença e determinou a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do voto condutor, que entendeu ter sido a absolvição manifestamente contrária à prova dos autos, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal. 
Ao assim decidir, a instância ordinária firmou sua convicção com base em elementos objetivos extraídos da instrução criminal, os quais, na ótica daquele órgão julgador, demonstrariam que o veredicto proferido divergiu de forma evidente do conjunto probatório produzido. Foram mencionados, especialmente, os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas e as declarações atribuídas ao acusado em plenário, as quais, conjugadas, teriam evidenciado a autoria e a motivação do crime imputado. 
A desconstituição dessa conclusão reclama o revolvimento do acervo fáticoprobatório constante dos autos, providência inviável na via estreita do recurso especial, conforme pacificado por esta Corte Superior por meio da Súmula nº 7/STJ. Tal óbice impede a revaloração da prova com o objetivo de se reexaminar se o veredito absolutório encontra ou não respaldo nos autos — tarefa que compete exclusivamente às instâncias ordinárias. 
Nesse mesmo sentido, foram citados os seguintes arestos desta Corte, todos reafirmando a possibilidade de controle judicial do veredito do júri quando manifestamente dissociado da prova dos autos, hipótese que atrai a aplicação da Súmula nº 7/STJ e, por arrastamento, da Súmula nº 83/STJ. Confiram-se: [...]
Firme a orientação, aplica-se ao caso a Súmula nº 83/STJ, pois o entendimento adotado pela decisão agravada e reiterado por esta Turma encontra-se em plena consonância com a jurisprudência pacífica e atual deste Tribunal, segundo a qual a anulação da absolvição proferida pelo júri, quando manifestamente contrária à prova dos autos, não viola a soberania dos veredictos, sendo viável o controle jurisdicional do mérito do julgamento popular nas hipóteses legais.  [...]”

Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a instância ordinária firmou sua convicção com base em elementos objetivos extraídos da instrução criminal, os quais, na ótica daquele órgão julgador, demonstrariam que o veredicto proferido divergiu de forma evidente do conjunto probatório produzido. Foram mencionados, especialmente, os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas e as declarações atribuídas ao acusado em plenário, as quais, conjugadas, teriam evidenciado a autoria e a motivação do crime imputado”, sendo certo que “a desconstituição dessa conclusão reclama o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, providência inviável na via estreita do recurso especial, conforme pacificado [pela] Corte Superior por meio da Súmula nº 7/STJ”.
Com efeito, esta Suprema Corte sufraga o entendimento no sentido de ser possível ao Tribunal de origem, à luz dos fatos investigados, reconhecer sentença absolutória manifestamente contrária à prova dos autos proferida no âmbito do Tribunal do Júri, sem que isso signifique malogro ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. Nesse sentido: RHC nº 170.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/2019; RHC nº 135.784, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2018, e HC nº 210.961, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/2/2022. Ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADIMISSIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1.   Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.225.185/MG, com repercussão geral (Tema 1.087), no sentido de que “é cabível recurso de apelação, com base no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos”. 4. Para concluir em sentido diverso da Corte de origem que reconheceu a decisão do Júri como manifestamente contrária à prova dos autos, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 244.717-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 27/11/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 199.098, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Mores, DJe de 14/6/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos veredictos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173.582, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/4/2020)

CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei n. 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 170.559, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/11/2020)

Outrossim, reconhecer a procedência das alegações defensivas, no sentido de afastar a decisão da Corte de origem que reconheceu a decisão do Júri como manifestamente contrária à prova dos autos demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE INCIDENTE SOBRE ACÓRDÃO DA CORTE ESTADUAL QUE ANULOU DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR SER ‘MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS’ (CPP, ART. 593, INCISO III, ‘D’) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – SUPOSTA ‘MANOBRA ACUSATÓRIA’ QUE, OCORRIDA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, TERIA INCORRIDO EM VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRECLUSÃO – EFEITO CONVALIDADOR – ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL UTILIZADO, AINDA, COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 137.703-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/5/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 142.621-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/9/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.2. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 132.321, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/3/2016)

Deveras, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.  
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente